Tribunal: TJDFT
Processo: 0777179-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Rosa Maria Viana (Id. 77401509) contra a sentença (Id. 77401044) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu a relação jurídica processual.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 77401027) narrou que é servidora pública aposentada da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que experimentou descontos indevidos em seus proventos relativos ao adicional de insalubridade no período compreendido entre janeiro de 2011 e janeiro de 2020, postulando o pagamento das diferenças remuneratórias não adimplidas pelo Distrito Federal. 2.1. Acrescentou que os valores se tornaram exigíveis após o reconhecimento judicial em ação coletiva (0041439-77.2014.8.07.0018) ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros, apresentando planilha de cálculo atualizada atestando o montante devido de R$ 26.747,51 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos).
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a demandante não observou o comando judicial referente à determinação de “emenda à inicial”. 3.1. Assim, indeferiu a exordial e extinguiu a relação jurídica processual com base nas regras previstas nos artigos 321, parágrafo único e 485, inc. I, ambos do CPC.
4. Em suas razões recursais (Id. 77401509) a recorrente verbera, em síntese, que cumpriu as exigências determinadas pelo Juízo de origem e acostou aos presentes autos os documentos necessários para o recebimento da petição inicial e a devida instrução. 4.1. Alega que a extinção da relação jurídica processual é desarrazoável e desproporcional, pois destoa dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça. 4.2. Pleiteia, portanto, a desconstituição da sentença impugnada com o retorno dos autos à origem para o regular curso da marcha processual.
5. O Distrito Federal, ora recorrido, ofereceu contrarrazões (Id. 77401514), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a autora não atendeu integralmente à determinação de emenda à inicial, razão pela qual é impositiva a manutenção da sentença de indeferimento.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 77744107).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar o acerto da sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. No caso em deslinde, a recorrente pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. 8.1. É atribuição do Juízo singular proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos da regra elencada no art. 321 do Código de Processo Civil. 8.2. Caso seja constatada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou para que cumpra a diligência determinada. 8.3. A autora não cumpriu a determinação de ajustes e providências no prazo fixado.
9. Ocorre, no entanto, que a autora, ora recorrente, compareceu ao Juizado Especial desacompanhada de advogado, faculdade esta que lhe é conferida pela norma estabelecida no art. 9o da Lei 9.099/1995, e, não obstante não ter advogado constituído nos autos, a intimação questionada ocorreu por Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) (Id. 77401043 e na própria aba de expedientes do PJe de 1a Instância). 9.1. Observe-se, a esse respeito, que de acordo com a regra prevista no art. 13 da Resolução n° 455/2022 elaborada pelo CNJ: “serão objeto de publicação no DJEN (...) as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal”, de modo que inadequada a intimação unicamente pelo DJEN na hipótese em análise, quando a parte não estava assistida de advogado. 9.2. Em outras palavras, era necessária sua intimação pessoal. 9.3. Assim, deve ser declarada a nulidade da referida intimação, pois deveria ter sido feita por correspondência (art. 19 combinado com o art. 18, inc. I, ambos da Lei 9.099/1995), por comunicação telefônica ou correio eletrônico (art. 26 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste Egrégio Tribunal de Justiça) ou por aplicativo de mensagens (Resolução CNJ n° 354/2020).
10. Registra-se, além disso, que “a interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1o do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo" (STJ, AGInt no AREsp 2.235.620/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/05/2023”, assim, a extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito, no caso em deslinde, poderia impedir a propositura de nova demanda. 10.1. Isso porque o trânsito em julgado da ação coletiva proposta pelo sindicato, cuja eficácia interruptiva da prescrição se pretende invocar, somente ocorreu em 03/09/2020 (Id. 71796847 dos autos do processo no 0041439-77.2014.8.07.0018). 10.2. Assim, caso se mantenha a sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, torna-se viável sustentar que o efeito interruptivo não retroagiu à data do ajuizamento da demanda originária, circunstância que, por conseguinte, conduziria à consumação da prescrição.
11. Além disso, a despeito dos fatos narrados, de acordo com o enunciado da Súmula no 42 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF” (PUIL0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em 22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO, para ao desconstituir a respeitável sentença impugnada, declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão interlocutória referida no Id. 77401042 com a subsequente determinação de retorno dos autos à origem para o regular curso da marcha processual. 12.1. Sem despesas processuais e honorários de advogado, pois a sentença foi desconstituída.
Tese de Julgamento: É nula a intimação realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) quando a parte comparece desacompanhada de advogado, impondo-se a desconstituição da sentença de indeferimento da petição inicial e a restituição dos autos à origem, ante a violação dos arts. 18 e 19 da Lei 9.099/1995, bem como dos princípios da primazia do julgamento do mérito, instrumentalidade das formas e acesso à justiça.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 9o, art. 18, I, art. 19 e art. 46 da Lei no 9.099/1995; Art. 321, parágrafo único, art. 485, I, art. 319, art. 320 e art. 219, §1o, do Código de Processo Civil; Art. 13 da Resolução CNJ no 455/2022; Resolução CNJ no 354/2020; Art. 26 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT; Art. 9o do Decreto no 20.910/1932; Súmula no 42 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT; e Súmula 383 do STF.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.